Tribunal: STF
Processo: HC 263708
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Nulidade. Deficiência da defesa técnica. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de L. A. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.021.300/SP (evento 12)



    O paciente  foi condenado à pena de 15 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, tipificado no art. 217-A, c/c 226, II, do Código Penal (evento 11).



    No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade absoluta ante a deficiência da defesa técnica. Alega violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório e ao enunciado da Súmula 523/STF. Argumenta que a falta de oitiva das testemunhas de defesa decorreu exclusivamente da conduta negligente do defensor técnico. Aduz que não há falar em supressão de instância, porquanto a deficiência da defesa técnica “decorre justamente da conduta omissiva do antigo advogado do paciente, que não poderia, em momento algum, suscitar sua própria falha perante o Tribunal de origem”. Requer, em medida liminar, a expedição do contramandado de prisão em favor do paciente até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela anulação do processo, “determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução criminal, garantindo-se a oitiva das testemunhas de defesa arroladas”.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 12):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. ALEGAÇÃO DE DEFESA DEFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A alegação defensiva não foi previamente submetida ao crivo do Tribunal de origem. Portanto, não houve manifestação da Corte local sobre o tema, motivo pelo qual não é possível conhecer do writ, sob pena de indevida supressão de instância. - Relevante anotar que o fato de a defesa anterior não poder, por óbvio, se insurgir contra sua própria atuação, não autoriza que o tema seja trazido diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, cabendo à defesa se utilizar dos instrumentos processuais cabíveis perante as instâncias competentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, ao seguinte fundamento:



    “A insurgência não merece prosperar.



    Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a alegação defensiva não foi previamente submetida ao crivo do Tribunal de origem. Portanto, não houve manifestação da Corte local sobre o tema, motivo pelo qual não é possível conhecer do writ, sob pena de indevida supressão de instância.



    Com efeito, "é vedada a apreciação da pretensão defensiva, sob pena de supressão per saltum de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via processual do , apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais de habeas corpus Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da República)" (EDcl no HC 609.741/MG, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 29/9/2020).



    (...).



    Relevante anotar que o fato de a defesa anterior não poder, por óbvio, se insurgir contra sua própria atuação, não autoriza que o tema seja trazido diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, cabendo à defesa se utilizar dos instrumentos processuais cabíveis perante as instâncias competentes. 



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente